Tribunal: TJPA
Processo: 0001754-67.2016.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001754-67.2016.8.14.0125

APELANTE: VINICIUS LOPES DA SILVA ANDRADE

APELADO: R E M ELETROMOTOS LTDA ELETROPREMIOS, RAIMUNDO DE ALENCAR MATOS, MARCELO GONCALVES DE SOUSA, AGUINALDO PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DO NUMERÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO CLANDESTINO. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A pretensão recursal consiste na reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos de anulação do negócio jurídico, devolução das quantias pagas e indenização por danos morais.

2.

A caracterização do contrato como consórcio clandestino, ausente autorização do Banco Central do Brasil, gera a nulidade de pleno direito do negócio jurídico.

3.

Em decorrência da nulidade, as partes devem retornar ao "status quo ante", com a devolução ao autor/apelante dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros legais.

4.

O fechamento da empresa após a celebração do contrato e o recebimento das parcelas configura dano moral, passível de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido para

reformar a sentença e julgar procedente os pedidos autorais, declarando nulo o contrato entabulado entre as partes, condenando os réus na devolução das quantias comprovadamente pagas e no pagamento de danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais). À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por VINICIUS LOPES DA SILVA ANDRADE em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São Geraldo do Araguaia, nos autos da ação desconstitutiva de contrato e restituição de numerário c/c danos morais, proposta contra MARCELO GONCALVES DE SOUSA, RAIMUNDO DE ALENCAR MATOS, AGUINALDO PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR e R E M ELETROMOTOS LTDA ELETROPREMIOS.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“III. Dispositivo

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

Deixo de condenar o autor nas custas processuais e em honorários advocatícios, por ser beneficiário da AJG”

Inconformado, o autor interpôs o presente apelo, sustentando, em síntese, que a fundamentação lançada na sentença que o consorciado não pode alegar desconhecimento da lei, também deveria ser aplicada aos réus, que venderam consórcio irregular e tirou vantagem indevida da autora, pois vendeu cotas e recebeu os valores. Defende não poder ser enquadrada como infratora da lei, mas sim como vítima e a pretensão almejada com a demanda é apenas ser ressarcido pelos danos causados pelos apelados. Argumenta que em nenhum momento lhe foi esclarecido sobre qualquer risco, ao contrário, foi convencido que o negócio seria seguro e que, caso não fosse contemplado, ao final do pagamento das parcelas sairia com o bem.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais (restituição da quantia paga e danos morais).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Em atenção à certidão ID 11427725 que atestou a intempestividade da apelação, hei por bem desconstituí-la.

Isso porque, a publicação da sentença ocorreu em 22/02/2019
[1]
(sexta-feira), iniciando a contagem para interposição do recurso em 25/02/2019 (segunda-feira). Contando-se quinze dias úteis, o prazo findou-se em 25/03/2024 (quarta-feira), sendo o apelo sido protocolizado em
27/02/2019
, portanto, de forma tempestiva.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço
da apelação.

2.

Razões recursais.

A pretensão recursal consiste na reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos de anulação do negócio jurídico, devolução das quantias pagas e indenização por danos morais.

O recorrente ajuizou a ação alegando que o contrato firmado entre as partes, denominado "Contrato de Compra e Venda Parcelada Premiada", configura consórcio clandestino, nulo de pleno direito. Afirma ter pago diversas parcelas do referido negócio jurídico e que a empresa apelada encerrou suas atividades sem devolver os valores pagos.

Após a citação por edital, os recorridos, por negativa geral dos fatos, refutaram as alegações da apelante e sustentaram a validade do contrato.

Analisando a documentação produzida nos autos, constata-se que as partes, na verdade, entabularam uma espécie de consórcio clandestino, pois, por meio de pagamento de parcelas mensais pré-determinadas, tinha por objetivo a aquisição de um bem específico, havendo divisão de grupos e realização de sorteio.

Sobre isso, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 50101/BA, firmou entendimento de que a venda premiada, da forma como sucedeu na presente demanda, possui elementos do consórcio, corroborando com o entendimento aqui exposto.

Transcrevo a ementa do mencionado julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VENDA PREMIADA. CRIME FINANCEIRO. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO ARTIGO 16 DA LEI Nº 7.492/86. EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, bem como desta eg. Corte, há muito já se firmou no sentido de que o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não ocorre no caso.

(Precedentes do STF e do STJ).

II - Compra premiada ou venda premiada é a promessa de aquisição de bens, mediante formação de grupos, com pagamentos de contribuições mensais e sorteios, cujos contemplados ficam exonerados de adimplir as parcelas restantes (STJ, CC n. 121.146/MA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. Em 13/6/2012).

II - A venda premiada possui os elementos essenciais do consórcio: pessoa jurídica que coopta e firma contrato de financiamento com número determinado de contratantes para financiamento de bens móveis para futura distribuição por sorteio.

III - Ausência dos requisitos de compra e venda comum, e equiparação à instituição financeira a teor do inciso I do Parágrafo único do art. 1º da Lei 7.492/96. Bem adquirido com as prestações dos aderentes, tal como o consórcio stricto sensu, porém sem autorização do Banco Central do Brasil.

IV - Subsunção, em tese, da conduta descrita ao tipo penal do artigo 16 da Lei 7.492/86. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 50.101/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 27/11/2015.)

Em se tratando de consórcio, a Lei nº 11.795/2008 dispõe que a atividade de consórcio somente pode ser exercida por empresas devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil. No presente caso, não há nos autos qualquer comprovação de que os apelados possuam tal autorização, o que enseja o reconhecimento da nulidade do contrato.

Desta feita, por ser nula a contratação, as partes devem retornar ao "status quo ante", o que significa que os réus devem devolver ao autor todos os valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Em situação idêntica, as duas Turmas de Direito Privado desta Corte Estadual se manifestaram pela nulidade do contrato e necessidade da repetição dos valores pagos e condenação em danos morais, para o caso de consórcio clandestino:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIOS, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPRA PREMIADA. CONSÓRCIO CAMUFLADO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL. NEGÓCIO NULO, QUE IMPÕE A DEVOLUÇÃO À CONTRATANTE DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS VERIFICADOS
. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE DE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL.

1.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA / COMPRA PREMIADA, mas que revela características de consórcio, sem comprovação de autorização de funcionamento pelo Banco Central, como exige a legislação.

2.

Documentos juntados aos autos que não comprovam a existência de autorização das Rés para atuar no ramo de consórcio, o que torna o contrato firmado entre as partes, objeto da lide, nulo de pleno direito. Em razão dessa ilegalidade contratual, faz-se necessário que as partes retornem ao status quo ante, acarretando a necessidade de devolução de todos os valores pagos pelos autores, com as devidas correções.

3.

DANO MORAL: Para que surja o dever de indenizar a partir da prática de ato ilícito, é necessária a presença dos seguintes elementos: a) conduta culposa; b) resultado danoso; c) nexo de causalidade. A conduta culposa consistiu no fechamento das portas da empresa, após a realização de contrato com o autor e o recebimento das parcelas. Os danos experimentados decorrem dos dissabores relativos à angústia experimentada pela parte autora ao constatar que a empresa fechou as portas sem deixar endereço conhecido e sem devolver os valores que havia recebido da parte autora. O nexo causal, por outro lado, é evidente.
Sendo assim, resta assentado o dever de indenizar. Valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais);

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000807-13.2016.8.14.0125, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/04/2023,
decisão monocrática

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
COMPRA PREMIADA. PIRÂMIDE FINANCEIRA
. REVELIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO APENAS À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA.
INSURGÊNCIA QUANTO AO DANO MORAL E À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCEDÊNCIA DAS TESES RECURSAIS. DANO MORAL. FECHAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA CONSUMIDORA. ATUAÇÃO ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL. FRUSTRAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. CPC, ART. 132, § 2º. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO EPISÓDICO DO VÉU DA PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006510-50.2016.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/11/2020 )

Com relação aos danos morais, verifica-se que o autor/apelante experimentou sofrimento e frustração em razão do fechamento da empresa, mesmo após a celebração do contrato e o recebimento das parcelas. Tal situação configura dano moral passível de indenização.

Quanto ao valor do ressarcimento pelos danos morais sofrido, reputo justa e adequada a quantia de R$1.000,00 (mil reais), amoldando-se ao padrão normalmente fixado por este Tribunal em igual situação.

3.

Parte dispositiva.

Com as considerações acima apresentadas,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos autorais, declarando nulo o contrato entabulado entre as partes, condenando os réus na devolução das quantias comprovadamente pagas e no pagamento de danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a repetição do indébito será corrigida a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e com juros de mora a partir do evento danoso (art. 398, Código Civil e Súmula 54, STJ). A indenização por danos morais sofrerá correção a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros a partir do evento danoso (art. 398, Código Civil e Súmula 54, STJ).

Em razão do aqui decidido, condeno os réus em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
ID 11427717 - P
á
g. 3

Belém, 11/06/2024